Tribunal: TJDFT
Processo: 0721596-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0721596-61.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DANIEL BRAGA DOS SANTOS PACIENTE: FRANCISCO BELARMINO DA SILVA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por DANIEL BRAGA DOS SANTOS, advogado constituído, com OAB/DF no 57.692, em favor de FRANCISCO BELARMINO DA SILVA FILHO, preso desde 8/6/2022, pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 33, 35 e 40, inciso III, todos da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 96/98). Alega o impetrante que houve descumprimento da determinação judicial por parte dos policiais, uma vez que “os agentes de polícia ao se deslocarem a residência que era alvo da busca domiciliar estenderam a diligencia para uma outra residência que era objeto da investigação, porém não foi autorizada a busca”. Esclarece que os policiais “ao se dirigir a residência localizada na Qnn 19, Conjunto I, casa 35, localizou 2 chaves que estavam na janela da residência e descumprindo o que foi determinado pela Douta Julgadora, adentrou a casa 36 e realizou apreensão de substâncias aparentemente cocaína”. Pontua que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, notadamente porque a suposta materialidade delitiva consiste em provas ilícitas. Aponta violação ao princípio da presunção de inocência e acrescenta que “o paciente além de possuir um filho de 3 anos é responsável por cuidar de seu irmão L. B. S. que possui esquizofrenia crônica, diabete e hipertensão. O irmão do paciente há 15 anos realiza tratamento em domicílio, sendo o paciente imprescindível aos cuidados” dele. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas ou a substituição da prisão pelo recolhimento domiciliar. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelo impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 30 de junho de 2022 17:08:37. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora